Tribunal: CARF
Processo: 15563.000517/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000517/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO MOREIRA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de que o lançamento não considerou cheques
não compensados ou devolvidos pela preclusão, e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000517/2009-47
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 554 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (fls.
536 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata do auto de infração de fls.478 a 480, lavrado pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Denise de Souza Marques, por meio do qual foi
lançado o crédito tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física, fato gerador
31/12/2005, conforme os valores a seguir:

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal no
0710300/00339/08, sendo constatada a infração de omissão de rendimentos em razão da
não comprovação da origem de depósitos bancários, conforme determina o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996.
No relatório fiscal de fls.471 a 477, a autoridade fiscal descreve todos os passos do
procedimento de fiscalização, as constatações decorrentes da análise dos documentos e
argumentações produzidos pelo autuado, bem como relaciona os valores mensais dos
depósitos bancários de origem não comprovada.
Nesse relatório fiscal consta, em suma, que a autoridade fiscal não acatou os
esclarecimentos do autuado de que os depósitos em sua conta bancária decorreriam de
negócios comerciais, pois os lançamentos do livro caixa apresentado não foram
comprovados por meio de notas fiscais (fl.472) e estas não foram apresentadas pelo
sujeito passivo ao ser intimado para isso.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 21/10/2009 (fl.487).
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 493 a 518 em 19/11/2009,
argumentando que:
Ônus da prova
· A movimentação financeira nos extratos bancários não constitui prova da existência
de rendimentos tributáveis.
· Em síntese, o auto de infração seria indevido, pois foi feito a partir de mera
presunção, não havendo maior investigação por parte da autoridade fiscal para a
produção da prova da imputação que lhe é feita.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

· Segundo a Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos, o lançamento do imposto
de renda arbitrado tão somente em extratos ou depósitos bancários é ilegítimo,
entendimento que é seguido pelo STJ e TRF da 1a Região e até pelo próprio Conselho
de Contribuintes.
Tributação do imposto de renda em função da omissão de receitas – Concepção
paralela aplicável ao caso
· Entende que deveria ser aplicado ao seu caso o critério de se auferir o lucro
presumido como sendo 50% da receita omitida, conforme reconhece alguns julgados do
STJ em relação ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
· O raciocínio empregado pelo STJ em tais decisões deixa claro que a formação da base
de cálculo do Imposto de Renda deve se dar apenas em relação ao que se considera
receita, posto que, de outra forma, haveria a majoração indevida da base de cálculo,
caso em que se exsurge a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, por
ofensa o inciso II do art. 150 da Constituição Federal.
Ao final, requer a exoneração do crédito tributário.
É o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. FORMA DE APURAÇÃO.
A apuração do imposto de renda das pessoas físicas deve obedecer à forma prescrita em
lei, sendo impossível aplicar a elas a forma de apuração de tributos devidos pelas
pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/03/2013 (fls. 549), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/04/2013 (fls. 554 e ss).
Assinala que a movimentação financeira não constitui prova da existência de
omissão de rendimentos tributáveis.
Afirma que a Autoridade Fiscal não pode presumir ocorrência comprovada de fato
gerador apenas na existência de movimentação financeira, e que compete ao fisco comprovar a
omissão de rendimentos tributáveis.
Salienta que o lançamento não considerou cheques não compensados ou
devolvidos.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Pede que eventual lançamento guarde sistemática semelhante ao do
IRPJ/arbitramento.
Acrescenta seu entendimento no sentido de que a base de cálculo deve considerar
apenas as receitas, sob pena de ofensa às normas constitucionais.
Pede o cancelamento do crédito lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Não se pode conhecer da alegação de que o lançamento não considerou cheques
não compensados ou devolvidos, operada a preclusão processual.
Ora, a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante
a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece da alegação de que o lançamento não considerou
cheques não compensados ou devolvidos, apresentada apenas em sede recursal.
Mas mesmo que assim não fosse, o Termo de Verificação Fiscal afirma que não
foram computados no lançamento os valores de depósitos referentes a cheques devolvidos (fls.
473).
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
O Recorrente insurge-se contra a presunção legal. Afirma que deveria ser aplicado
o critério de considerar o lucro presumido como sendo 50% da receita omitida, conforme
reconhece alguns julgados do STJ em relação ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Vejamos a instrução processual.
A fls. 471 e ss, encontra-se o Termo de Verificação com a descrição da ação
fiscal.
Examinando a peça de defesa e a instrução processual, o Colegiado de Piso bem
considerou que:
A presunção legal que milita em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, fica o Fisco
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos.
É o que se depreende do dispositivo do Código de Processo Civil, cujos preceitos
aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Trata-se, por outro lado, de presunção relativa, que admite a prova em contrário,
cabendo ao contribuinte a sua produção.
Assim, com a edição do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal ficou
desobrigada de estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de rendimentos.
Além disso, oportuno esclarecer que a palavra “origem” utilizada no art. 42 da Lei no
9.430, de 1992, possui um significado que, além de procedência, indica também o
sentido de “pretexto”, “motivo” e “causa”.
(...)
TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM FUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RECEITAS – CONCEPÇÃO PARALELA APLICÁVEL AO CASO
Alega o sujeito passivo que deveria ser aplicado ao seu caso o critério de se auferir o
lucro presumido como sendo 50% da receita omitida, conforme reconhece alguns
julgados do STJ em relação ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Além disso, o raciocínio empregado pelo STJ em tais decisões deixa claro que a
formação da base de cálculo do Imposto de Renda deve se dar apenas em relação ao que
se considera receita, posto que, de outra forma, haveria a majoração indevida da base de
cálculo, caso em que se exsurge a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, por ofensa o inciso II do art. 150 da Constituição Federal.
Tal alegação não merece prosperar, pois o imposto de renda das pessoas jurídicas possui
regramento próprio quanto à incidência desse tributo, que não guarda relação alguma
com o imposto de renda das pessoas físicas.
E, conforme já foi dito acima, a autuação fiscal está devidamente amparada pelo art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Correta a conclusão do Colegiado de Piso, acolhidos seus argumentos como razão
de decidir.
Consideradas a fundamentação da decisão de piso, sem qualquer razão as
alegações trazidas em Recurso, restando-nos manter a autuação e a decisão recorrida pelos seus
fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de que o lançamento não considerou cheques não compensados ou devolvido pela
preclusão, e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000517/2009-47

Fl. 591
DF CARF MF
Original